Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PAI E FILHA. LESÃO CORPORAL. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓROS. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
2.Tratando-se de agressão perpetrada pelo pai contra a filha, diante do evidente temor da vítima de sofrer futuras represálias ou mesmo de causar eventual desarranjo no seio familiar, o seu silêncio em juízo não tem o condão de amparar a tese defensiva absolutória, pelo que deve ser prestigiado o depoimento firme da ofendida prestado perante a autoridade policial logo após os fatos, especialmente quando existem outros elementos probatórios que demonstram a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.
3. Comprovada a ação deliberada do réu de ofender a integridade física da vítima, sua filha, causando-lhe a lesão descrita nos autos, e comprovada em laudo pericial, impossível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
4. Apelação conhecida e não provida.